Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703582-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, contra acórdão de ID – 18029722. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18295627. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator